Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716140-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joao Gustavo Alcantara Guimarãescontra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 155113814 do processo n. 0710127-49.2021.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. contra o agravante, QUBO Tecnologia e Sistemas Ltda. – ME e Helio Zveiter Trigueiro, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que almejava cancelar liminarmente a averbação acerca do ajuizamento do feito executivo na matrícula do seu bem imóvel, e determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre o pedido. Em suas razões recursais (ID 46201607), relata o agravante que “é casado e possui como único patrimônio o imóvel apartamento registrado sob a matricula n. 112.573 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF”. Descreve que “houve a inscrição negativa de ônus no imóvel de uma suposta dívida adquirida pela empresa da qual era diretor e que em nada tem a ver com o bem”. Defende que, “por se tratar de um bem de família, não poderá ser levado a leilão, penhora ou arresto, então essa informação não tem validade e se mostra muito mais demeritória do que efetiva, uma vez que não tem um ato executório contra o bem”. Salienta, ainda, que “a venda do bem de família não representa fraude contra credores e nem contra a execução, pois seria esse bem inalcançável pela execução simples”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o cancelamento da averbação n. 18, acerca da existência de ação de execução, na matrícula do seu imóvel discutido na lide. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 46202913). Em razão da inexistência de pedido fundamentado acerca da tutela de urgência, o recurso foi recebido sem liminar (ID 46288983). Sobreveio, então, petição em que o recorrente reitera o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com apontamento dos requisitos da tutela de urgência (ID 46730567). Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 47071390), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Verifica-se, inicialmente, que há pedido de tutela de urgência pendente de análise (ID 46730567). O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o art. 828 do CPC autoriza ao credor a obtenção, perante o Juízo da execução, de certidão, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis. A referida averbação premonitória visa tão somente a conferir publicidade à demanda judicial que tramita contra o executado. Assim, não caracteriza constrição do bem, o que afasta a urgência do pedido de cancelamento da averbação objeto do presente recurso. Nesse sentido, confira-se excerto do seguinte julgado deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPEDIMENTO. 1. A averbação premonitória tem previsão do artigo 828 do Código de Processo Civil e consiste na averbação no registro de bens do devedor de certidão quanto a existência de demanda judicial executória. 2. A medida não se confunde com os atos constritivos, eis que se trata de mera declaração, que não constitui, modifica ou extingue qualquer direito, cujo objetivo é o de dar publicidade a terceiros quando a existência da demanda, evitando-se a prática de fraude à execução, além de tornar possível um futuro ato de constrição judicial. (...) 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1182357, 07074164520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência do perigo imediato e grave de dano ou do risco relevante ao resultado útil do processo. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalte-se, ainda, que o presente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu, exclusivamente, o pedido de antecipação da tutela para o cancelamento da averbação. Dessa forma, na origem, o magistrado a quo determinou intimação da parte contrária para manifestação e, oportunamente, pronunciará, de forma definitiva, acerca da questão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora